Tribunal: TJES
Processo: 5000348-48.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-48.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO RISIERI BERGAMINI
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000348-48.2024.8.08.9101

Agravante: ANTONIO RISIERI BERGAMIN

Agravado: MUNICÍPIO DE GUARAPARI; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

No caso concreto, salienta a parte Agravante como fundamento recursal, que a decisão monocrática constante no
id.: 8559844
cujo entendimento foi no sentido de
não conhecer
o então Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente, carece de reforma.

A priori
cumpre-me destacar do que dispõe a presente demanda.

O Agravo de Instrumento foi interposto por
ANTONIO RISIERI BERGAMIN
contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência nos autos de origem
nº 5004680-41.2024.8.08.0021
,

consistente na determinação de que o agravado forneça à parte agravante
Ventilador mecânico portátil
e
Cough Assist
(
Máquina assistente de tosse
).

Em suas razões, o agravante noticia ser portador de enfermidade grave chamada
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)
, e a ação de origem busca o custeio do tratamento, fazendo-se necessário o fornecimento da aparelhagem supracitada, pretendendo assim a revogação da medida liminarmente
in
deferida pelo Juízo
a quo
.

No presente agravo, o recorrente suscita que o recorrente teve seus direitos e garantias fundamentais violados, bem como que, se a intenção é facilitar o acesso da população à justiça, não há justificativa pelo não conhecimento do recurso manejado por esta via, vez que ao estado este acesso sempre foi livre.

Pois bem.

Em que pese as teses esposadas pelo agravante, aquele referido Agravo de Instrumento
não comporta conhecimento.

Como exposto na decisão atacada, é cediço que o princípio da irrecorribilidade das decisões rege o microssistema dos juizados especiais, tendo como escopo a célere prestação da tutela jurisdicional.

No tocante aos juizados especiais da fazenda pública estadual, a Lei nº 12.153/2009 trouxe a específica hipótese de interposição do agravo de instrumento em face de determinadas decisões onde se discute concessão de medidas cautelares e antecipatórias.
In verbis
:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

No caso dos autos, tenho que a interposição do agravo de instrumento é
incabível
pois, repito,
trata-se do sistema da irrecorribilidade absoluta.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente Agravo Interno interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que consta no ID.
8559844
, tal qual indeferiu o Agravo de Instrumento preteritamente oposto.

Deixo, neste momento, de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º do CPC, ante a não citação da parte contrária.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)